Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710845-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO DECISÃO CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 225320579, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida por KÁTIA MARIA SILVA NASCIMENTO, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação de repactuação de dividas, com pedido de tutela antecipada, alegando a autora que é consumidora superendividada; que é aposentada e o valor que recebe da sua aposentadoria é sua única fonte de renda; alega que tem vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária; que os descontos feitos em folha de pagamento e em conta bancária equivalem a mais de 96% do seu salario, que é retido pela parte ré, para pagamento de dívidas, deixando a autora em situação de miserabilidade e sem ter como prover seu sustento e de sua família. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas de consumo indicadas no processo, até a audiência de conciliação e que seja autorizada a depositar em Juízo valor equivalente a 35% da sua renda líquida mensal, bem como que os réus se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito. É o breve relato. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: [...] No caso dos autos, analisando a documentação juntada, percebe-se que os réus descumpriram a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter a integralidade do salário da consumidora quando depositado em conta.Verifica-se que os descontos em conta bancária não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que o requerido BRB efetua o bloqueio da integralidade do salário depositado em conta da autora, também para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes, o que não se pode admitir, na esteira do que restou consignado linhas atrás. Portanto, torna-senecessária a limitação dos descontos em conta corrente da autora, a 30% do valor líquido depositado, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência da consumidora. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária da autora, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Registre-se. Cite-se e intimem-se os réus para cumprirem essa decisão e para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora a juntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o plano preservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-ré postula a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária da autora. Da análise dos autos, verifica-se que em janeiro de 2025, foi depositado na conta corrente da agravada-autora, aposentadoria no valor R$ 1.637,71, sendo que, no mesmo dia, 2/1/2005, foram debitados os valores de R$ 757,68, referente a “liquidação parcela parcial consignado – doc 102312, e R$ 880,03, referente ao “débito parcela acordo novação – doc 000000”, ou seja, os descontos efetuados na conta salário que a agravada-autora mantém no Banco de Brasília S/A totaliza a integralidade da sua remuneração mensal (id. 225176102, autos originários). O extrato bancário da conta salário da agravada-autora também demonstra que no mês de fevereiro de 2025 foi depositado o valor de R$ 1.591,37, referente a sua aposentadoria, sendo que, no mesmo dia, foram debitados os valores de R$ 161,51, R$ 549,07 e R$ 890,79, o que totaliza a integralidade da sua remuneração mensal (id. 225176105, autos originários). Nesse sentido, a totalidade dos rendimentos mensais que auferiu a agravada-autora, pensionista do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, nos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025, ficou comprometida com o pagamento de parcelas por ela devidas às instituições financeiras, as quais foram debitadas diretamente na conta-salário da devedora, mantida no Banco de Brasília S/A. Ressalto que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. A Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. Ocorre que, na presente demanda, em uma análise inicial, constata-se que os descontos dos empréstimos contraídos evidenciam comprometimento da subsistência da agravada-autora. Os elementos apresentados nos autos indicam o comprometimento total da renda da agravante-autora que, após a dedução das parcelas dos empréstimos e acordos de pagamento, não permanece com qualquer valor para garantir a sua subsistência e de seus familiares. Ainda que ausentes elementos a fim de permitir avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase inicial o processo originário, afronta o princípio constitucional da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida da agravada-autora de modo a deixá-la sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência da agravada-autora. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora